Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N. 271, CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITE. 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO OBJETIVO. CRITÉRIO SUBJETIVO. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.
2. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente.
3. Consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza.
4. Mesmo que os ganhos salariais sejam significativos e acima do limite máximo utilizado como parâmetro objetivo, sendo evidenciado que a parte não possui capacidade de suportar as despesas processuais, seja em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, ou por motivo diverso, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como referência os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. Assim, entendo que foi demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro objetivo estabelecido pela Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.